Tribunal: STF
Processo: MS 38846
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Agravo regimental no agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Análise da ocorrência da prescrição. Adequação da via eleita. Prescritibilidade da pretensão. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Marco inicial do prazo prescricional. Data da efetiva ciência da Administração acerca dos fatos. Agravo regimental provido para conceder a segurança.



    I. Caso em exame



    1. Verificar a adequação da via do mandado de segurança para análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, relativamente à Tomada de Contas Especial TC 006.780/2020-2, que aplicou a sanção de inidoneidade à impetrante pelo período de 5 (cinco) anos. A referida tomada de contas foi instaurada como apartado do Processo TC 010.816/2017-8, apresentada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura – SeinfraOperações, a qual decorre da TC 009.834/2010-0, instaurada em razão de relatório de auditoria que apurou a ocorrência de fraudes em licitações conduzidas pela Petrobras e relacionadas a obras de construção e montagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a via do mandado de segurança é adequada para a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, bem como se ela teria ocorrido na hipótese.



    III. Razões de decidir



    3. Em consulta aos documentos juntados à inicial, verifica-se que o mandado de segurança se encontra instruído com todos os documentos necessários para o seu conhecimento, sendo possível a análise do pedido a partir das provas pré-constituídas constantes dos autos, aptas a demonstrarem o direito líquido e certo vindicado.



    4. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    5. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípio da actio nata (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    6. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    7. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    8. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    9. No caso, os fatos imputados à impetrante dizem respeito à ocorrência de supostas fraudes praticadas pela Skanska Brasil Ltda. nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Na linha das informações prestadas pelo TCU, a data do conhecimento dos fatos irregulares pela Corte de Contas coincide com os resultados das auditorias que a Corte de Contas realizou nas contratações das obras da Comperj, sintetizados na Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2010 (TC 009.834/2010-9).



    10. Considerando que o momento em que a Administração tomou conhecimento dos fatos coincide com a auditoria Fiscobras, em 2010, cujas providências foram determinadas pelo TCU no Acórdão 2.537/2010-Plenário (TC 009.834/2010-9), em sessão realizada em 22.9.2010, este é o marco inicial do prazo prescricional. Por outro lado, a citação da impetrante - primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional - ocorreu em 10.9.2019. Assim, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos no período compreendido entre 22.9.2010 – data do conhecimento dos fatos pela Administração – até 10.9.2019 – data da citação da impetrante.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de admitir a ação mandamental, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 006.780/2020-2, em relação à impetrante.